Tribunal: TJDFT
Processo: 0741156-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741156-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GEORGE CAMARGO SOARES DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0719214-35.2022.8.07.0020, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “O feito deverá tramitar em Segredo de Justiça, dada a justificativa presente na inicial, até o momento em que seja executada a presente Decisão (apreensão do veículo). Após, dará por satisfeito, retornando à publicidade do processo. Anote-se. Há necessidade de emenda. A notificação não comprova a mora do réu, tendo em vista que notificações que retornam com os status de “ausente”, “mudou-se”, “recusado”, “endereço insuficiente” ou “desconhecido” não são válidas para essa comprovação. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC/15). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Discorre o Agravante, em síntese, que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 15461188.30410, para obtenção de crédito, a ser pago em parcelas fixas mensais. Afirma que propôs a ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento das parcelas ajustadas. Defende a validade da notificação para constituição em mora mediante a remessa para o endereço informado no contrato, independentemente do resultado, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Colaciona precedentes, a fim de reforçar a sua tese. Ao final, pede o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. 320 do CPC, bem como para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o pronunciamento do juiz que determinou a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que, na espécie, o ato impugnado não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Segundo entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça, o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora